Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734404-30.2024.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: D. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DINIZ PIMENTEL REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO” deduzido por D. D. P. O Apelante sustenta que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita de tratamento contínuo com terapias multidisciplinares. Afirma que foi notificado do encerramento do plano de saúde em 30/04/2024, sem qualquer justificativa ou observância do prazo de 60 dias. Conclui pela violação às normas regulamentares da ANS e à tese fixada no Tema Repetitivo 1.082. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação para manter o plano de saúde. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, pelo menos no plano da cognição superficial, que as Apeladas exerceram irregularmente o direito de não renovar o plano de saúde coletivo por adesão. Ao que parece, restou assegurado aos beneficiários a migração do plano de saúde para outra operadora, com a observância da portabilidade de carências e coberturas (ID 190445535 dos autos de origem). O fato de o Apelante ter sido diagnosticado com TEA e realizar tratamento multidisciplinar de caráter permanente em princípio não infirma a prerrogativa de resilição conferida pela legislação vigente. A situação não se enquadra na ressalva contida na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, dada a ausência de previsão ou previsibilidade de alta médica. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRATANTE. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTENTE. 1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS no 195/2009 autoriza a resilição (rescisão unilateral imotivada) pela empresa contratada, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 dias. 2. O art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar determina que se disponibilize ao beneficiário plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, desde que esse produto seja comercializado pela empresa. 3. A rescisão unilateral do contrato pelas fornecedoras de plano de saúde não configura conduta abusiva, quando observada a notificação prévia encaminhada ao contratante e mediante o cumprimento dos requisitos impostos pela ANS. 4. O contrato com mais de 12 meses de vigência, oportunizada a migração para outra operadora, sem a exigência de carência, afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. O transtorno do espectro autista (TEA) não se insere nas exceções que permitem a continuidade da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ). 6. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0722667-64.2023.8.07.0000, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJE 28/8/2023)” Acrescente-se que, da petição inicial, não se colhe alegação e demonstração de que o plano de saúde da nova operadora a ser contratada não contempla o tratamento multidisciplinar prescrito ao Recorrente. Isso, de resto, não se ergue como barreira ao exercício, pelas Apeladas, do direito de não renovar o contrato de assistência à saúde coletivo mediante a observância dos requisitos legais e contratuais. Ressalve-se, apenas, a necessidade de se conceder prazo razoável, ante a disputa instalada, para que o Apelante possa contratar novo plano de saúde. Isto posto, defiro em termos o pedido para que o plano de saúde seja reativado pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 10/07/2024, termo inicial do prazo para a portabilidade de carências, a fim de proporcionar a transição sem intercorrências para novo plano de saúde. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator